Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação e da alegada inovação recursal quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada com base nos limites delimitados na exordial e em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminares rejeitadas.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto. 3.1. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, porquanto se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, e, na situação específica do contrato de financiamento com alienação fiduciária destinado à aquisição de veículo, à época da avença, com quase 10 (dez) anos de uso, deve também ser considerado o fato de a garantia se dar por meio de automóvel com majorado potencial de deterioração, desvalorização e perdimento, resultando em previsível elevação do custo para captação de crédito junto ao mercado. Precedentes do c. STJ. 3.2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 3.3. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual. 3.4. Ausente a comprovação da irregularidade alegada pela parte demandante no que se refere à aplicação da taxa de juros prevista no contrato pactuado, não se mostra possível a intervenção do Judiciário no acordo livremente firmado entre as partes que estipulou expressamente o valor de cada parcela mensal, as taxas de juros aplicáveis e o valor total a ser pago ao final da operação.
4. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (N)os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958). 5.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.